Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741819-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Prolação de Sentença no Processo de Origem – Perda do Objeto – Recurso Prejudicado. Conforme informado pelo agravante, o Juízo de origem prolatou Sentença no feito principal. Com efeito, ao contrário do defendido pelo recorrente, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que versa sobre tutela de urgência em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Ressalto que eventual antecipação de tutela poderá ser requerida quando da interposição do Recurso de Apelação, não havendo qualquer vinculação do Juízo de origem à análise sumária realizada quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Retire-se o feito de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator